Tribunal: TCU
Processo: 020.671/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 009.542/2016-7 - Acórdão AC-3035/2022-2C, item 9.5.2, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 009.542/2016-7 - Acórdão AC-3035/2022-2C, item 9.5.1, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 009.542/2016-7 - Acórdão AC-3035/2022-2C, item 9.5.2, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 009.542/2016-7 - Acórdão AC-3035/2022-2C, item 9.5.2

Inteiro teor:
Acórdão 6771/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução/TCU 259/2014, em expedir quitação aos Srs. Aluyr Carlos Zon Junior e Flávio Lobato La Rocca e à Sra. Maria Anália Felipe, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas, promovendo-se, em seguida, o apensamento dos autos ao TC- Processo 009.542/2016-7 (Tomada de Contas Especial, de minha relatoria), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.671/2025-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Aluyr Carlos Zon Junior (XXX.104.867-XX); Flávio Lobato La Rocca (XXX.639.197-XX); Maria Anália Felipe (XXX.436.067-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Dall Orto Marques (8.288/OAB-ES), Felipe Abdel Malek Vilete Freire (18.994/OAB-ES) e outros, representando Aluyr Carlos Zon Junior; Rodolfo Pina de Souza (11637/OAB-ES), representando Flávio Lobato La Rocca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Aluyr Carlos Zon Junior Quitação relativa aos subitens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 3.035/2022, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 14/6/2022, Ata 19/2022. Datas de origem das multas: Valores originais das multas: 14/6/2022 R$ 4.000,00 14/6/2022 R$ 7.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 30/9/2025 R$ 4.568,25 30/9/2025 R$ 7.994,43 Maria Anália Felipe Quitação relativa ao subitem 9.5.2 do Acórdão 3.035/2022, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 14/6/2022, Ata 19/2022. Data de origem da multa: 14/6/2022 Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data do recolhimento: 24/6/2022 Valor recolhido: R$ 4.000,00 Flávio Lobato La Rocca Quitação relativa ao subitem 9.5.2 do Acórdão 3.035/2022, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 14/6/2022, Ata 19/2022. Data de origem da multa: 14/6/2022 Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data do recolhimento: 1o/8/2025 Valor recolhido: R$ 4.561,42